Tribunal: STJ
Processo: 5001268-43.2020.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306059 - ES(2023/0060361-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAMILTON SANTOS GOMES
ADVOGADO
: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA - ES010321
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250
VOLTS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE
SÚMULA 7/STJ
DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. O acolhimento da pretensão recursal, acerca da suficiência de provas para justificar
o pleito de exame pericial, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
2. Em relação à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade
de produção de prova pericial, a Corte
afirmou que "não há que falar, na
a quo
hipótese, em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque, de acordo
com o
do CPC, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
art. 370,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Com relação à prova
pericial, o CPC, no
preconiza que tal tipo de prova será dispensada
art. 464, inciso II,
se já constar dos autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia". Assim, a
alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria
a quo
fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 018bde8c-e977-4013-a302-99c3e3eb928a

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 018bde8c-e977-4013-a302-99c3e3eb928a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306059 - ES(2023/0060361-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RAMILTON SANTOS GOMES
ADVOGADO
: OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA - ES010321
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. ELETRICIDADE ACIMA DE 250
VOLTS. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE
SÚMULA 7/STJ.
DEFESA. AUSÊNCIA. REVISÃO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acolhimento da pretensão recursal, acerca da suficiência de provas para justificar
o pleito de exame pericial, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Em relação à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa e da necessidade
de produção de prova pericial, a Corte
afirmou que "não há que falar, na
a quo
hipótese, em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque, de acordo
com o
do CPC, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
art. 370,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Com relação à prova
pericial, o CPC, no
preconiza que tal tipo de prova será dispensada
art. 464, inciso II,
se já constar dos autos provas suficientes para o deslinde da controvérsia". Assim, a
alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário reexame da matéria
a quo
fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
por RAMILTON SANTOS GOMES contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com fundamento na
e na ausência de
Súmula 7/STJ
comprovação de exposição superior a 250 V. Houve majoração de honorários (fls. 957-
958).
Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

Argumenta a parte agravante, em síntese: que a controvérsia é jurídica, pois
pretende revaloração dos fatos incontroversos (função de eletricista), sem reexame
probatório; que é inaplicável a
e que há omissão quanto ao
Súmula 7/STJ;
cerceamento de defesa e necessidade de produção de prova pericial.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme consignado na decisão agravada, O Tribunal de origem, ao
decidir a questão, assentou (fl. 658):

Com relação à prova pericial, o CPC, no
preconiza
art. 464, inciso II,
que tal tipo de prova será dispensada se já constar dos autos provas
suficientes para o deslinde da controvérsia. Nessa toada, cumpre
consignar que, com base em precedentes exarados pela Justiça
Federal, a realização de perícia tem vez apenas quando os documentos
elencados pela legislação previdenciária como meios aptos à
comprovação da exposição a agentes insalubres apresentarem
informações divergentes ou contraditórias, fazendo com que o feito não
esteja suficientemente instruído.
[...]
não se trata de existência de informações divergentes, mas
In casu,
sim, de insuficiência
invalidade das provas acostadas pelo
e/ou
demandante, de modo que o juízo a quo, acertadamente, não deferiu a
pedido de produção de prova pericial.
Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

Extrai-se do acórdão atacado e das razões recursais que o acolhimento da
pretensão recursal, acerca da suficiência de provas para justificar o pleito de exame
pericial, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Em relação à alegação de ocorrência de cerceamento de defesa e da
necessidade de produção de prova pericial, a Corte
afirmou que:
a quo

[...] não há que falar, na hipótese, em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. Isso porque, de acordo com o
do
art. 370,
CPC, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Com
relação à prova pericial, o CPC, no
preconiza que tal
art. 464, inciso II,
tipo de prova será dispensada se já constar dos autos provas
suficientes para o deslinde da controvérsia (fl. 658).

Assim, a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário
a quo
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7/STJ.
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar
a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida
Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
[...]
6. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
REsp 2.077.630/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024,
grifo nosso).
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
HIGIDEZ
DA
PERÍCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 7/STJ. ART. 1
o-F DA
PRECEDENTES. ARGUMENTOS
LEI N. 9.494/1997.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o
pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do
processo, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o juiz
é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir,
fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a
teor do princípio do livre convencimento motivado, bem como que
a revisão das conclusões do tribunal de origem nesse sentido
implicariam em reexame de fatos e provas.
V - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos
fáticos contidos nos autos, consignou a higidez da perícia e a
ausência de cerceamento de defesa. Rever o entendimento do
Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7 /STJ.
[...]
X - Agravo Interno improvido (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
1.994.224/DF,
julgado em
, DJe de
grifo nosso).
27/11/2023
29/11/2023,

Por fim, conforme estabelecido pelo Tribunal
não há
a quo,
qualquer documento que comprove que esteve o autor submetido à exposição elétrica
em voltagem superior a 250 volts, razão pela qual não se pode reconhecer a
especialidade da atividade.
A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO
MOMENTO DA PRESTAÇÃO. DECRETOS
E 83.080
53.831/1964
/1979. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL.
ATIVIDADE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO AGENTE ELETRICIDADE EM
REDE SUPERIOR A 250V. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE
ATESTAM NÃO ESTAR O TRABALHADOR SUBMETIDO À
ATIVIDADE NOCIVA OU PERIGOSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Busca o autor o reconhecimento da especialidade da
atividade desenvolvida como Técnico de Telecomunicações, no período
de 9.4.1973 a 31.1.1983, em razão da exposição ao agente perigoso
eletricidade.
2. No período em exame, a comprovação da especialidade da atividade
laboral encontrava-se disciplinada pelos Decretos
e 83.080
53.831/1964
/1979, que elencavam as categorias profissionais sujeitas a condições
nocivas de trabalho por presunção legal, fazendo jus à contagem
majorada do tempo de serviço.
3. Na hipótese dos autos, os Decretos Regulamentares vigentes no
período em análise não elencavam a categoria profissional Técnico em
Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

Telecomunicações no rol das atividade perigosas. Assim, não é
possível o enquadramento da atividade por categoria profissional.
4. Por sua vez, o Decreto
em seu item 1.1.8, reconhecia a
53.831/1964,
especialidade da atividade realizada com exposição ao agente
eletricidade, desde que comprovada a exposição do trabalhador a uma
tensão superior a 250 volts.
5. Assim, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade
submetida ao agente nocivo eletricidade, desde que apresentados
documentos que comprovem a exposição do Trabalhador a uma tensão
superior a 250 volts, não se fazendo necessário laudo técnico para tal
comprovação até a edição da Lei 9.528/1997.
6. Ocorre que, no caso dos autos, as instâncias ordinárias são
uníssonas em afirmar que os documentos trazidos aos autos atestam
que o autor não estava submetido a agentes nocivos em sua jornada de
trabalho. Consignam que, dos três documentos apresentados com a
inicial, o primeiro é imprestável para o fim pretendido, por não conter o
período de trabalho do autor; o segundo, referente ao período
compreendido entre 1.2.1983 e 31.1.1998, informa que o autor não
esteve exposto a nenhum agente nocivo no período; e, por fim, o
terceiro, referente ao período compreendido entre 9.4.1973 e 31.1.1983,
embora noticie que esteve o autor submetido ao agente nocivo
eletricidade, não indica qualquer valor de voltagem.
7. Assim, não há qualquer documento que comprove que esteve o autor
submetido à exposição elétrica em voltagem superior a 250 volts, razão
pela qual não se pode reconhecer a especialidade da atividade, por
falta de comprovação do alegado, o que não importa em vedação de
repetição do pleito, desde que apoiado em provas documentais que não
vieram aos autos.
8. O entendimento do acórdão recorrido não destoa da jurisprudência
desta Corte, a qual afirma que a especialidade do tempo de trabalho em
razão da exposição ao agente eletricidade deve ser sempre
comprovada, uma vez que há índices específicos para a caracterização
da nocividade da atividade, sendo inadmissível o reconhecimento por
mera presunção.
9. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento (AgInt no
REsp
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
1.614.252/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
10/3/2020,
14/4/2020)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

Documento eletrônico VDA55698898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:03
Código de Controle do Documento: 9e8f24c6-58c1-4c28-a91f-d9e1125d1cf4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.306.059 / ES
Número Registro: 2023/0060361-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012684320204025001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAMILTON SANTOS GOMES
ADVOGADO : OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA - ES010321
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAMILTON SANTOS GOMES
ADVOGADO : OLDER VASCO DALBEM DE OLIVEIRA - ES010321
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:22
Código de Controle do Documento: 306f571c-70ee-4ca8-bcca-df0259387aa6

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:22
Código de Controle do Documento: 306f571c-70ee-4ca8-bcca-df0259387aa6